Tribunal: STF
Processo: RHC 272883
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.072.360/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro (e-doc. 34).
Depreende-se dos autos que o Juízo da Execução, inicialmente, deferiu o pedido de concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024. 
Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo de execução, que foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sob o entendimento de que o requisito objetivo — tempo mínimo de cumprimento da pena — não havia sido cumprido (e-doc. 5).
No STJ, o Habeas Corpus foi indeferido liminarmente por decisão monocrática (e-doc.16). Contra essa decisão, interpôs-se agravo regimental, ao qual foi negado provimento.
Neste recurso, a defesa sustenta que a interpretação restritiva afirmada pelas instâncias anteriores cria requisito não previsto na norma, em manifesto prejuízo ao recorrente, devendo ser reconhecido o direito ao indulto em relação aos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça.
Requer, ao final,

“(...) o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer o direito ao indulto à Paciente, no tocante à condenação executada em regime aberto, com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. CUMPRIMENTO DA PENA NÃO INICIADO. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. "Conforme precedentes desta Corte, para a concessão do indulto, é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício. Hipótese que não se observa dos autos" (AgRg no RHC n. 141.638/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021. )
2. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 34)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, as instâncias antecedentes consignaram que o recorrente não preenche requisito objetivo para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024.
Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PREVISTO NO DECRETO N. 12.338/2024. NÃO CUMPRIMENTO EFETIVO DE 1/6 DA SANÇÃO IMPOSTA. PACIENTE BENEFICIADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 3º, III, 5º E 9º, VII, TODOS DO MESMO DECRETO PRESIDENCIAL, EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do delito de moeda falsa (art. 289, § 1º, do Código Penal), tendo-lhe sido concedido o benefício do sursis (suspensão condicional da pena) pelo prazo de 2 anos. 2. O juízo da execução competente indeferiu o pedido de indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em razão da ausência de preenchimento do requisito objetivo consistente no cumprimento efetivo de 1/6 da pena imposta na sentença condenatória. 3. Alega-se ser indevida a interpretação dada ao Decreto Presidencial pelas instâncias antecedentes para negar o benefício. II. Questão em discussão 4. Examina-se a possibilidade de concessão ao paciente de indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024. III. Razões de decidir 5. O Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em seu art. 9º, VII, autoriza a concessão de indulto natalino aos condenados submetidos ao regime aberto [...] ou beneficiados com a suspensão condicional da pena, desde que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes. 6. Conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, “o período de prova referente à suspensão condicional da pena não é computado, para fins de concessão de indulto, como efetivo tempo de cumprimento da sanção penal” (HC 129.838/PE, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/6/2017). 7. Inexistindo o atendimento do requisito objetivo previsto no decreto, não há como reconhecer o direito ao indulto pretendido, sob pena de indevida ampliação judicial das hipóteses de concessão fixadas pelo Chefe do Poder Executivo. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 267902 AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 11/3/2026, grifei).
 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente